Tribunal: TJSP
Processo: 2131964-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – IPTU de 2012 e 2013 – Decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de acórdão que reconheceu imunidade da embargante em ação anulatória c.c. pedido declaratório. Possibilidade de decisões conflitantes. Prejudicialidade configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131964-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, é agravado COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131964-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.973 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2131964-87.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Carapicuíba
Agravado: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
IPTU de 2012 e 2013 Decisão que determinou a suspensão do
feito até o trânsito em julgado de acórdão que reconheceu
imunidade da embargante em ação anulatória c.c. pedido
declaratório.
Possibilidade
de
decisões
conflitantes.
Prejudicialidade configurada. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 114) que
determinou a suspensão dos embargos1 opostos à execução fiscal2 para cobrança de
IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, até o trânsito em julgado do acórdão proferido
em ação autônoma que reconheceu a imunidade da embargante.
Alega indevida a suspensão do processo sem requerimento da parte,
ressaltando ausência de prejuízo à executada diante do recebimento dos embargos
com efeito suspensivo.
Sustenta, ainda, que a hipótese não está prevista como causa de
suspensão da exigibilidade do crédito e que a decisão ofende os dispositivos que
tratam da exequibilidade da certidão de dívida ativa.
Aduz que a embargante não preenche os requisitos para gozo da
imunidade e que seria temerário aguardar-se até o julgamento da ação principal,
diante da interposição de recursos para os Tribunais Superiores.
Daí pleiteia reforma.
Indeferido pedido de antecipação da tutela (fls. 160), não foi
apresentada contraminuta (fls. 162).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1 Processo no 1000110-62.2018.8.26.0127.
2 Processo no 0504077-17.2014.8.26.0127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131964-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nos embargos a agravada pretende a desconstituição do crédito de
IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, sob alegação de inexistência de relação
jurídico-tributária em razão de imunidade recíproca e convênio firmado com o
Município.
Na ação autônoma, ajuizada anteriormente à distribuição da
execução fiscal, a agravada também pretende a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária em razão de imunidade recíproca, além da desconstituição de
todos os lançamentos de IPTU e restituição de valores já recolhidos.
Referida ação foi julgada procedente em 19.4.2018, por acórdão de
relatoria do Desembargador Geraldo Xavier3, reconhecendo a imunidade da
embargante.
Em consulta ao andamento processual, verifica-se que está
pendente de análise pela Presidência da Seção de Direito Público petição do
Município contestando a validade da intimação dos despachos de inadmissibilidade
dos recursos especial e extraordinário e, consequentemente, da certidão de trânsito
em julgado.
Configurada, portanto, continência, porquanto há identidade de
partes, de causa de pedir, sendo o pedido da ação autônoma mais abrangente que o
dos embargos.
Contudo, sentenciada a ação anulatória, impossível a reunião dos
processos para julgamento em conjunto, sendo de rigor a suspensão dos embargos
até o julgamento definitivo daquela ação diante da prejudicialidade entre ambas.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal. IPTU e taxa de
serviços urbanos do exercício de 2005. Condomínio Residencial
Casalbuono. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO
EMBARGANTE Pedido de suspensão do feito. Lançamento objeto
de discussão em ação anulatória proposta pela anterior
3 AP no 1000869-60.2017.8.26.0127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131964-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proprietária do imóvel, pendente de julgamento de agravo
interposto em face de decisão que inadmitiu recurso especial.
Possibilidade
de
decisões
conflitantes.
Prejudicialidade
configurada. Recurso provido para suspender o andamento da
execução e dos embargos até o julgamento definitivo da anulatória.
RECURSO
DO
MUNICÍPIO

Alegada
legitimidade
do
lançamento. Prejudicado”4.
Ressalte-se que a execução está devidamente garantida, inexistindo
qualquer prejuízo ao Município.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 AI no 1012627-10.2015, minha relatoria, j. 31.8.2017.